Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603074-91.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
25/03/2024
Número: 0603074-91.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 18/12/2023
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - MAGNO ZANELLATO - PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MAGNO ZANELLATO DEPUTADO FEDERAL
(EMBARGANTE)
VINICIUS RODRIGUES (ADVOGADO)
MAGNO ZANELLATO (EMBARGANTE)
VINICIUS RODRIGUES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43840633
25/03/2024
13:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.271

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603074-
91.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 MAGNO ZANELLATO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: VINICIUS RODRIGUES - OAB/PR113498
EMBARGANTE: MAGNO ZANELLATO
ADVOGADO: VINICIUS RODRIGUES - OAB/PR113498
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
C O N T A S .
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . A U S Ê N C I A D E
O M I S S Ã O ,
O B S C U R I D A D E ,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO
PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração se
destinam a suprir omissão, corrigir erro
material, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.

2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-
se os Embargos de Declaração, que não
se prestam à mera rediscussão de
matéria já decidida.

3. "Como se sabe, "[o] inconformismo da
parte com a decisão judicial não
caracteriza nenhum dos vícios que
legitime a oposição de embargos de
declaração, tampouco autoriza a
rediscussão de fundamentos já expostos
na decisão impugnada" (PC nº 0601267-
56/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgados
em 19.5.2022, DJe de 30.5.2022)."
Num. 43840633 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:56:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513563032600000042797300
Número do documento: 24032513563032600000042797300
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 14:52:14

(Embargos de Declaração em Prestação
de Contas nº15453, Acórdão, Min. Raul
Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 21/11/2023).

4. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/03/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por MAGNO ZANELLATO ,
candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Trabalhista Brasileiro nas Eleições
Gerais de 2022, em face do Acórdão nº 62.928 (id. 43781436).

Em suas razões (id. 43785050), alega presença de contradição, ou, ainda, a
ocorrência de omissão na decisão embargada.

Argumenta que, “o parecer da procuradoria deve ser levado em atenção, uma
vez que apreciado, opinou a argumentativa de que as doações e os gastos foram
registrados na prestação de contas final, logo não houve qualquer prejuízo a fiscalização
pela Justiça Eleitoral”, assim, “mantendo-se na mesma argumentativa trazida pelo parecer
da procuradoria federal, é cediço de que gastos eleitorais realizados em data anterior
constantes da prestação de contas final foram devidamente apreciados e não houve
prejuízo à análise da prestação de contas. Por isso, trata-se de uma mera irregularidade
que não ostenta gravidade a ponto de impor a desaprovação das contas".

Assevera ainda, que não há impedimento de se realizar a aprovação com
ressalvas no presente caso, visto que mesmo sendo apresentada intempestivamente, as
contas foram apresentadas.

Noticia a fusão do Partido Trabalhista Brasileiro com o Partido Patriotas,
ocorrida em 09/11/2023, e que após contato com o antigo advogado do PTB PR, foi
avisado da fusão, bem como também foi noticiado que não há neste momento a
composição de nova diretoria, solicitando que este Juízo “proceda a forma que deve ser
feita o depósito de R$ 1.249,00, ao órgão partidário, uma vez que este não existe mais e
o atual não está apto a receber a referida quantia”.

Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos para o fim de atribuir-lhes
Num. 43840633 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:56:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513563032600000042797300
Número do documento: 24032513563032600000042797300
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 14:52:14

efeitos infringentes, a fim de afastar a rejeição das contas e aprová-las com ressalvas.

Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
não acolhimento dos aclaratórios, entretanto, que sejam considerados incluídos no
acórdão, para fins de prequestionamento, os elementos suscitados pela parte
embargante. (Id. 43801341).

É o relatório.

VOTO

II.i. Do Conhecimento dos Embargos de Declaração.

Os embargos de declaração opostos por MAGNO ZANELLATO (id.
43785053), em face do v. acórdão nº 62.928, são tempestivos.

Considerando a oposição dos embargos de declaração em 12/12/2023 (id.
43785053 – terça-feira), e que a publicação do v. Acórdão no DJE ocorreu em 11/12/2023
(id.43783190), resta configurada a tempestividade dos presentes aclaratórios. Dessa
forma, os embargos devem ser conhecidos.

II. ii. Mérito

Ao tratar do assunto, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3
(três) dias, contado da data de publicação da decisão embargada,
em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que
lhes deu causa.

O Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu art.
1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Num. 43840633 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:56:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513563032600000042797300
Número do documento: 24032513563032600000042797300
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 14:52:14

III – corrigir erro material.

Veja-se que nos termos dos artigos supracitados, a natureza reparadora dos
Embargos de Declaração só permite a sua oposição contra Decisão ou Acórdão
acometido de obscuridade, contradição ou omissão ou, ainda, para correção de erro
material, bem como para fins de prequestionamento.

A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes ou que o
juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício.

De início, importa consignar que as contas da ora embargante foram julgadas
desaprovadas, em razão de irregularidades que, em conjunto, totalizaram 30,98% da
movimentação financeira de campanha, superando largamente, dessa forma, o patamar
de 10%, percentual aceitável por esta e. Corte Eleitoral.

As irregularidades que levaram à desaprovação, pontua-se por unanimidade,
foram assim totalizadas:

Na prestação de contas em análise foram constatadas
irregularidades graves, como: a) atraso no envio dos relatórios
financeiros; b) omissão de despesas; c) arrecadação de recursos
antes da entrega da parcial mas, nela não informados; d) gastos
eleitorais omitidos na parcial e; e) sobras de campanha não
recolhidas ao órgão partidário.

Registre-se que a irregularidade na movimentação financeira
efetivamente constatada, no presente caso, foi no valor total de R$
3.549,00 (três mil quinhentos e quarenta e nove reais) referente à
omissão de despesas e sobra de campanha, totalizando 3,05% da
movimentação financeira de campanha. As demais irregularidades
somadas totalizam 27,93% da movimentação de campanha e
representam um percentual elevado, afastando, dessa forma, a
possibilidade da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

Em conclusão, considerando que a presente contabilidade estampa
irregularidades que comprometeram sua transparência, com
percentual total de 30,98%, as contas devem ser desaprovadas, na
forma do art. 74, inc. III, da Res. TSE nº 23.607/2019, com
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional e ao órgão
partidário.

Num. 43840633 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:56:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513563032600000042797300
Número do documento: 24032513563032600000042797300
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 14:52:14

Analisando os fundamentos dos embargos, verifica-se que a parte
embargante não apresenta nenhuma omissão ou contradição a ser suprida, apenas a
tentativa do Embargante de suprimir a responsabilidade pelas irregularidades detectadas
no exame de sua prestação de contas.

Com efeito, o argumento suscitado no sentido de que a omissão de gastos
eleitorais realizados em data anterior a apresentação de contas parciais mas, nela não
informados constantes da prestação de contas final não causa prejuízo à análise da
prestação de contas, tratando-se de uma “mera irregularidade” não se sustenta.

Desde as eleições de 2018, o C. TSE sinalizou, para os pleitos futuros, que o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não seria
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, como se infere dos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. AJUSTE PARCIAL. OMISSÃO
DE DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
IRREGULARIDADES GRAVES. VALORES NOMINAL E
P E R C E N T U A L
E L E V A D O S .
P R I N C Í P I O S
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
R A Z O A B I L I D A D E .
INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, mantiveram–se sentença e acórdão
unânime do TRE/MG em que se desaprovaram as contas de
campanha do agravante, candidato ao cargo de vereador de
Esmeraldas/MG em 2020, determinando–se o recolhimento de R$
2.000,00 ao erário por se tratar de recursos de origem não
identificada (RONI).

2. Esta Corte assentou, para o pleito de 2020, que "a omissão
de informações em prestações de contas parciais e relatórios
financeiros configura irregularidade, haja vista comprometer a
transparência, a lisura e a confiabilidade das contas" (PC
0601635–60/DF, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 3/8/2023).
(grifei)

3. Na hipótese, as contas do agravante foram desaprovadas em
decorrência das seguintes irregularidades: a) omissão de gastos na
prestação de contas parcial no valor de R$ 5.650,00; b) uso de
recursos de origem não identificada, no valor de R$ 2.000,00,
declarados como valores próprios.

4. No que se refere ao primeiro item, caracterizou–se irregularidade
grave, nos termos do art. 47, § 6º, da Res.–TSE 23.607/2019, pois,
Num. 43840633 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:56:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513563032600000042797300
Número do documento: 24032513563032600000042797300
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 14:52:14

conforme se extrai do aresto a quo, "foram detectados pelo órgão
técnico gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial
de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época", o que lhe retirou a necessária transparência e
confiabilidade.

5. De outra parte, não há como afastar a ordem de recolhimento de
R$ 2.000,00 ao erário, decorrente do uso de recursos de origem
não identificada (RONI). De acordo com a Corte de origem, o
agravante não obteve êxito em demonstrar que esses valores
consistiam em recursos próprios, uma vez que, além de não ter
declarado como tal no registro de candidatura, os documentos
exibidos (prints de aplicativo eletrônico de instituição bancária) não
foram aptos a evidenciar de onde proviam. Esse delineamento
fático não pode ser revisto por esta Corte Superior, haja vista o
óbice da Súmula 24/TSE, que veda reexame de fatos em sede
extraordinária.

6. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em processo de
contas condiciona–se a três requisitos cumulativos: a) falhas que
não comprometam a higidez do balanço; b) percentual ou valor
inexpressivo do total irregular; c) ausência de má–fé.

7. Incabível a incidência dos referidos postulados para aprovar com
ressalvas as contas, uma vez que, além de sua gravidade, a Corte
a quo consignou que as irregularidades somam a quantia de "R$
7.650,00 (R$ 5.650,00 + R$ 2.000,00), equivalente a 38,05% das
despesas (R$ 20.103,41)". Precedentes.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Recurso
Especial Eleitoral 060054873/MG, Relator(a) Min. Benedito
Gonçalves, Acórdão de 05/10/2023, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico-204, data 16/10/2023).

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS
A P R O V A D A S C O M R E S S A L V A S . P R E C E D E N T E S .
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO
GERAL. SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas
as contas de campanha de candidato, alusivas às Eleições de
2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado estadual.
Num. 43840633 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:56:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513563032600000042797300
Número do documento: 24032513563032600000042797300
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 14:52:14

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na
entrega do relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou
a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a
desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira
de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de
contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral
catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em
observância à confiança e à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e
das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto
terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem
sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os
seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34,
rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min.
Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e em feitos correlatos julgados
na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em
votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no
envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha,
ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas,
haja vista ser o eleitor o destinatário principal das informações
trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com
sinalização a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento
dos comandos normativos quanto às informações sobre receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação
parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas
serão ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas
tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas
detectadas não têm o condão de macular a regularidade e
Num. 43840633 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:56:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513563032600000042797300
Número do documento: 24032513563032600000042797300
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 14:52:14

confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID
22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento
firmado por esta Corte Superior, afigura–se imperiosa a
manutenção da aprovação com ressalvas das contas da candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado
precedente obrigatório, porquanto houve a deflagração de
Incidente de Julgamento de Recursos Especiais Repetitivos nos
autos do REspe 0601339–89, selecionado como caso
representativo da controvérsia, conquanto os precedentes citados
não tenham caráter vinculante, foram firmados a partir de profunda
discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso,
é suficiente para a solução da presente demanda. CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min.
Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020).

Portanto, não há que se falar que “trata-se de uma mera irregularidade que
não ostenta gravidade a ponto de impor a desaprovação das contas”. Como bem
fundamentado no V. aresto, a omissão de despesa de campanha é falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes e, ainda impedir ou, ao menos,
dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização concomitante da campanha do
candidato.

A comparação deste feito em relação a julgado de Corte diversa desta
Egrégia Corte Eleitoral do Paraná não configura qualquer vício, mas tentativa de
rediscussão da causa, inviável nesta via. Nesse contexto, não há qualquer omissão ou
contradição a ser sanada.

Extrai-se dos autos, enfim, nesse item, a pretensão de rediscussão do mérito
da demanda, porém, tal desiderato é estranho à via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2015. CONTAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DO STF. APLICAÇÃO DA EC Nº 117/2022
C O N F O R M E R E Q U E R I D O P E L O P A R T I D O E E M
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
Num. 43840633 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:56:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513563032600000042797300
Número do documento: 24032513563032600000042797300
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 14:52:14

7. Como se sabe, "[o] inconformismo da parte com a decisão
judicial não caracteriza nenhum dos vícios que legitime a oposição
de embargos de declaração, tampouco autoriza a rediscussão de
fundamentos já expostos na decisão impugnada" (PC nº 0601267-
56/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgados em 19.5.2022, DJe de
30.5.2022).
8. Embargos de declaração rejeitados.

(Embargos de Declaração em Prestação de Contas nº15453,
Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 21/11/2023).

Em outro vértice, o embargante alega a violação ao arts. 74 e 76 da
Resolução-TSE 23.607/2019, tese principal dos Embargos, assim como os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

Entretanto, nos termos do artigo 489, IV, do CPC/15, o órgão julgador não
está obrigado a rebater um por um de seus argumentos, desde que profira decisão
fundamentada, coerente e lógica, enfrentando os argumentos que, em tese, possam
infirmar a conclusão adotada no julgado.

De todo modo, extrai-se que, de uma leitura simples, vê-se que o Acórdão
analisou a aplicação do binômio de princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, no
item II.ii e item II.iv, tendo, ao final, expressamente assim consignado: (ID. 43744802)

Registre-se que a irregularidade na movimentação financeira
efetivamente constatada, no presente caso, foi no valor total de R$
3.549,00 (três mil quinhentos e quarenta e nove reais) referente à
omissão de despesas e sobra de campanha, totalizando 3,05% da
movimentação financeira de campanha. As demais irregularidades
somadas totalizam 27,93% da movimentação de campanha e
representam um percentual elevado, afastando, dessa forma, a
p o s s i b i l i d a d e d a a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e da razoabilidade. (grifei)

Deste modo, não há qualquer contradição ou obscuridade a ser sanada,
sendo a rejeição dos Embargos medida que se impõe, mormente porque evidente a
intenção em rediscussão de matéria já decidida.

De outra sorte, no que tange à fusão do Partido Trabalhista Brasileiro com o
Partido Patriotas, ocorrida em 09/11/2023, e o pleito para que este Juízo “proceda a forma
que deve ser feita o depósito de R$ 1.249,00, ao órgão partidário, uma vez que este não
existe mais e o atual não está apto a receber a referida quantia”, esclarece-se que em
Num. 43840633 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:56:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513563032600000042797300
Número do documento: 24032513563032600000042797300
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 14:52:14

consulta ao Módulo Consulta do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidária,
disponível em, https://www.tse.jus.br/partidos/partidos-registrados-no-tse/informacoes-
partidarias/modulo-consulta-sgip3 , constata-se que o Partido Renovação Democrática,
está vigente desde 09/11/2023, conforme extrato do referido Sistema:

Também, consta no SGIP que o Órgão Provisório Estadual encontra-se
vigente desde 12/12/2023, veja o excerto:

Portanto, considerando a vigência inequívoca da Direção Estadual e Nacional
do Partido Renovação Democrática e que os dados do representante partidário constam
no referido Sistema, compete ao prestador entrar em contato com representante
partidário, através dos dados disponíveis no SGIP, e realizar a devolução dos valores ao
partido.

Nestes termos, não havendo qualquer contradição e/ou obscuridade a ser
sanada, na esteira do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, a rejeição dos
aclaratórios é medida que se impõe.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá o
embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser
considerada prequestionada, nos termos do art. 1025 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração opostos
por MAGNO ZANELLATO.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603074-91.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR -
EMBARGANTES: ELEICAO 2022 MAGNO ZANELLATO DEPUTADO FEDERAL, MAGNO
ZANELLATO - Advogado dos EMBARGANTES: VINICIUS RODRIGUES - PR113498.

DECISÃO

Num. 43840633 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:56:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513563032600000042797300
Número do documento: 24032513563032600000042797300
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 14:52:14

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.03.2024

Num. 43840633 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:56:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513563032600000042797300
Número do documento: 24032513563032600000042797300
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 14:52:14